Tribunal: TJDFT
Processo: 0751643-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751643-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES, com pedido de tutela recursal de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em cuja impugnação, a executada, ora agravante, sustenta a impenhorabilidade da verba em suas contas, alegando que possuem natureza remuneratória/alimentar. Sobreveio a decisão ora recorrida, rejeitando a impugnação nos seguintes termos: Inicialmente, importa consignar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, que a este ato processual se opõe. Essa é também a regra prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado, incumbia à parte executada trazer aos autos documentos mínimos das alegações tecidas. Todavia, limitou-se a apresentar argumentações genéricas e entendimentos jurisprudenciais acerca da tese sustentada, acompanhado de documentos frágeis (IDs. 248794327, 248794328 e 248794330) que não comprovam a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias do devedor. Intime-se a parte credora para apresentar nos autos os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento eletrônico em favor da parte exequente, conforme dados bancários informados nos autos. Em suas razões, a agravante argumenta o valor bloqueado em sua conta (R$ 1.458,95) é fruto de trabalho autônomo, destinados ao sustento próprio e familiar, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sustentando que não é aplicável a exceção do §2o do citado artigo, por não se trata de dívida alimentar. Indica provas nos autos originários, como declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram atividade autônoma (confecção de artesanatos e venda de doces). Alega que a manutenção da constrição afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete direitos fundamentais, pois os valores bloqueados têm natureza alimentar. Aponta risco de dano grave e irreparável, pois a penhora inviabiliza custeio de necessidades básicas, com o que justifica a urgência da tutela recursal, com base nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, de modo a legitimar a imediata liberação do bloqueio realizado. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, confirmando a tutela concedida. Sem preparo, porquanto se trata de parte beneficiária da justiça gratuita concedida na origem. Até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser reformada. A decisão agravada consignou o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe à executada, conforme o art. 373, II, do CPC, cujo regramento também está previsto no art. 854, §3o, I, segundo o qual cabe ao devedor comprovar que os valores penhorados são protegidos por lei. Sob tais fundamentos, o douto Juízo de origem rejeitou a impugnação da agravante que visa à desconstituição do provimento jurisdicional constritivo. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, não vislumbro, por ora, os motivos caracterizadores que possam viabilizar a concessão da tutela recursal em caráter de urgência. Explico. A decisão recorrida se fundamentou na ausência de comprovação satisfatória, por parte da executada, de que todo o valor penhorado possui natureza alimentícia. A agravante afirma que labora como trabalhadora autônoma e que percebe remuneração que não pode ser alijada de sua conta sob pena de comprometer sua existência. Porém, ao contrário do que alega, não se constatam nos autos, a priori, qualquer documento capaz de vincular o recebimento da verba à sua natureza salarial/alimentar. Não se notam extratos financeiros ou outros elementos que demonstrem a utilização dos valores bloqueados para o atendimento de necessidades básicas, por cujas ausências não é possível concluir que os montantes bloqueados nas contas da executada, ora agravante, se destinam à satisfação de necessidades essenciais. Todavia, no confronto das narrativas com a fundamentação adotada na decisão recorrida, a probabilidade do direito da agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se sustenta, dada a superficialidade com que investiu no seu intento, nada obstante a documentação apresentada. Sob o cenário, até então desenhado, e não se desincumbindo do respectivo ônus probatório, a conduta da executada atrai inexoravelmente a aplicação das normas processuais que tratam do tema, a saber, os artigos 373, II, e 854, §3o, I, ambos do CPC. No caso concreto, portanto, cabe à devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição. Em nova consulta aos autos na origem, verifico que a executada juntou alguns prints da tela de seu celular, na tentativa de comprovar diálogos realizados com seus supostos clientes, a exemplo do ID 248794327 (Confecção de artesanatos), ID 248794328 (Conversas com clientes) e ID 248794330 (Venda de doces artesanais), e por meio dos quais a devedora investe no argumento de que os valores bloqueados estão atrelados à natureza alimentar. Nada obstante os documentos apresentados, a informação carece de detalhamento o que torna a aferição superficial, não permitindo assegurar se os créditos ali aportados estão efetivamente vinculados à contraprestação remuneratória pelos serviços prestados na condição de autônomo, fator cuja precariedade probatória demove a tese recursal, no sentido de que os valores em suas contas não podem ser penhorados. Sobre o tema, trago a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. [...] 2. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. 3. No caso dos autos, verifica-se que a remuneração do executado é auferida junto ao Banco BRB, ao passo que os bloqueios foram efetivados em outros instituições financeiras. Assim, a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. 5. Nesse sentido, tendo em vista que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. 6. E para fins de esgotamento argumentativo, destaco que a garantia da impenhorabilidade salarial prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o princípio da efetividade da execução. 7. Ademais, ainda que se comprovasse a natureza remuneratória das verbas penhoradas, observo que o bloqueio incidiu sobre parcela correspondente a aproximadamente 10% dos rendimentos líquidos do executado, o que, ao menos em uma análise preliminar, não aparenta comprometer sua subsistência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. [...] Entretanto, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto. [...] 6. Diante disso, a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus a agravada, dificultando sua subsistência, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2036345, 0707719-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPRAVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta do SISBAJUD resultou no bloqueio na conta do executado que alega serem impenhoráveis os valores encontrados, por se tratar de remuneração oriundo de seu trabalho como autônomo. 2. A partir da análise do extrato bancário juntado pelo agravante, não é possível destacar com segurança qual a origem e a natureza dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo. 3. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado. 4. Enfim, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1928122, 0711577-25.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifo nosso) Por fim, não se desincumbindo a agravante do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, II, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), forçoso concluir que a constrição é válida, em princípio. Com tais considerações, não há como acolher as razões do devedor o que impende afirmar, pela estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, que os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC não estão presentes, carecendo a agravante da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a fase de cumprimento de sentença tem observado os ditames legais, razão pela qual não se mostra inviável o levantamento das penhoras. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, recebendo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, até o julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se a credora/agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator